Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é destinatária final dos serviços prestados pelo réu.
2. É inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil aos casos em que não se trata de pedido de anulação de negócio jurídico por erro, mas de reconhecimento de nulidade contratual por falha no dever de informação, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Referido pleito não se submete a nenhum prazo preclusivo, tendo em vista a sua natureza declaratória.
3. Nos casos em que a omissão das informações referentes ao crédito contratado violar o dever de transparência, de modo a induzir o consumidor à compreensão de que, ao utilizar o valor do crédito fornecido, estaria celebrando contrato de empréstimo consignado, em vez de contrato de cartão de crédito, o negócio jurídico deve ser rescindido, com efeitos retroativos, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O banco deve devolver as parcelas pagas pelo consumidor, abatido o valor transferido em favor deste, de forma simples, quando estiver configurado o engano justificável a afastar a má-fé da instituição financeira.
5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
6. A existência de divergências de interpretação contratual não necessariamente ocasiona violação dos direitos da personalidade. Ausente violação dos direitos da personalidade, não está configurado o dano moral.
7. Apelação parcialmente provida.